Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos pela defesa técnica (Defensoria Pública), sob o argumento de omissão quanto à individualização da pena, para fins de prequestionamento. Requer a análise da dosimetria da pena. Pleiteia, caso não seja acolhido os presentes embargos, a retificação de ofício da dosimetria, aplicando o parâmetro legal de 1/6 no aumento da pena, para que a pena seja agravada em 1 (um) mês e não 4 (quatro) meses.

2. Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou para rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que a matéria dosimetria da pena não foi ventilada em sede de recurso e de correta individualização da pena na sentença.

3. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, cabe embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

4. Na hipótese, inexiste a omissão apontada pelo embargante, pois a Apelação não impugnou a dosimetria da pena.

5. Ademais, inexiste vício apto à alteração da sentença de ofício, pois, na individualização da pena constatou-se a existência de quatro condenações transitadas em julgado na folha penal do réu, o que acarretou a incidência de 2 (dois) antecedentes criminais e de 2 (duas) reincidências.

6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

7. Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.

8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.